Tribunal: TJMT
Processo: 1060704-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060704-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUBENS CEZAR SILVA SANTOS - CPF: 977.922.681-87 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Rubens Cezar Silva Santos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO POR FATO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual se determinou a implementação do adicional de periculosidade em folha de pagamento de servidor público, bem como o pagamento das diferenças devidas. O recorrente sustenta a inexigibilidade da obrigação por fato superveniente, consubstanciado em novo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) de 2024, que não reconhece periculosidade no cargo do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível suspender o pagamento de adicional de periculosidade com base em alegada cessação das condições perigosas mediante novo laudo técnico; (ii) estabelecer se tal suspensão pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade da coisa julgada impede a rediscussão do mérito da condenação na fase executiva, inclusive quanto à caracterização da periculosidade, uma vez que a sentença e o acórdão transitaram em julgado e constituem título executivo judicial.

4.

A apresentação de novo LTCAT, unilateralmente produzido pela administração, não tem o condão de afastar a eficácia da decisão judicial exequenda, sobretudo diante da ausência de prévio processo administrativo.

5.

O artigo 525 do Código de Processo Civil permite alegação de fato superveniente, mas não autoriza a desconstituição do título judicial por simples revisão administrativa dos fatos que o fundamentaram.

6.

A suspensão de adicional de periculosidade concedido por decisão judicial somente poderia ser considerada legítima se precedida de processo administrativo regular, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 138 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessação de condições que fundamentaram o pagamento de adicional de periculosidade, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, não pode ser oposta na fase de cumprimento de sentença sem a instauração de processo administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 502 e artigo 525, §1o, inciso VII, e §12; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16/2023-TJMT), artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Tema 138 da Repercussão Geral; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1032522-37.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Rubens Cezar Silva Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Araputanga.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Sentença (Id. 266727774):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que o município recorrente implemente o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do servidor, em folha de pagamento, substituindo o adicional de insalubridade, uma vez que realizado o pedido administrativo e condenou a municipalidade ao pagamento da diferença salarial existente entre o valor pago a título de adicional de insalubridade e o valor do adicional de periculosidade, inclusive seus reflexos, de forma retroativa desde abril de 2023 (data do protocolo administrativo).

Acórdão
(Id. 275761374): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo município requerido.

Sentença da fase de cumprimento
(Id.
334791490
)
:
rejeitou a impugnação apresentada pela municipalidade, determinando a implementação do adicional de periculosidade à folha de pagamento do autor recorrido.

Recurso Inominado
(Id. 334791491): sustenta o recorrente que a sentença incorreu em erro ao rejeitar a impugnação, pois há fatos supervenientes que tornariam inexigível a obrigação de pagar o adicional de periculosidade, com base no art. 525, §1o, VII e §12 do CPC, uma vez que o LTCAT produzido no ano de 2024 atestou a ausência de periculosidade para o cargo do autor.

Contrarrazões
(Id. 334791496): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060704-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Araputanga-MT.

Recorrido:
Rubens Cezar Silva Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Araputanga-MT contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução para implementação do adicional de periculosidade.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual o servidor público Rubens Cezar Silva Santos pleiteou a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade. A sentença de conhecimento julgou procedente o pedido, determinando a incorporação do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário base, com pagamento retroativo desde abril de 2023. Esta decisão foi confirmada em sede recursal e transitou em julgado.

Na fase de cumprimento de sentença, o município executado apresentou impugnação alegando a inexigibilidade superveniente da obrigação, sustentando que o novo LTCAT de 2024 não mais reconheceu a periculosidade da função, bem como que a Portaria MTE n.o 1.565/2014, que criou o Anexo 5 da NR-16 sobre atividades perigosas em motocicleta, foi anulada judicialmente.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença incorreu em erro ao rejeitar a impugnação, pois haveria fatos supervenientes que tornariam inexigível a obrigação de pagar o adicional de periculosidade, com base no art. 525, §1o, VII e §12 do CPC.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a matéria está acobertada pela coisa julgada, sendo inadmissível a rediscussão do mérito na fase executiva, além de o novo LTCAT ser omisso quanto ao cargo específico de encanador.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, suspender o pagamento de adicional de periculosidade com base em alegada cessação das condições perigosas, sem a observância do devido processo administrativo.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância das garantias constitucionais fundamentais.

No caso em análise, a sentença de conhecimento e o acórdão que determinaram a implementação do adicional de periculosidade transitaram em julgado, formando título executivo judicial definitivo. A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, sendo garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal.

A tentativa do município de rediscutir, na fase executiva, a existência, ou não, da periculosidade, mediante apresentação de novo laudo técnico, configura indevida reabertura da discussão de mérito já definitivamente decidida. O art. 525 do CPC, embora permita a alegação de fatos supervenientes, não autoriza a desconstituição de título executivo judicial com base em mera reavaliação das condições que fundamentaram a condenação original.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a cessação das condições perigosas, observo que, ainda que se admitisse tal possibilidade, a suspensão do pagamento de adicional não pode ocorrer de forma unilateral, sem a observância do devido processo legal.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema n.o 138 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que é ilegal a supressão de adicional concedido a servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos fatos e as provas dos autos, verifica-se que o município não demonstrou a instauração de procedimento administrativo regular para a suspensão do adicional, limitando-se a apresentar novo laudo técnico de forma unilateral. Tal conduta viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a autoridade da coisa julgada e a necessidade de observância do devido processo legal para alteração de situações jurídicas consolidadas, a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO SEM OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE LTCAT NOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou sentença elaborada por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor, retroativo à data da suspensão, reconhecendo a nulidade da decisão administrativa que interrompeu o pagamento sem assegurar o contraditório e ampla defesa, e condenando ao pagamento de parcelas retroativas e danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ampla defesa na suspensão do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da suspensão do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao recurso não se justifica, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

A Administração Pública reconheceu a nulidade da suspensão do adicional de insalubridade ao admitir a ausência de contraditório e ampla defesa.

O reclamado, contrapondo a primeira manifestação, alegou em sede recursal que houve notificação prévia dos servidores e existência de LTCAT, sem, contudo, apresentar provas que sustentassem suas alegações, infringindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da regular instauração do procedimento administrativo e da existência do laudo técnico justifica o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, até que se finalize o processo administrativo, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A suspensão do adicional de insalubridade, embora irregular quanto ao devido processo legal, não configura, por si só, ofensa à dignidade ou à esfera íntima do servidor a ponto de justificar a indenização por dano moral.

Os encargos moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, conforme determina a Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo, observando-se o contraditório e a ampla defesa, é nula e impõe o restabelecimento do pagamento até a regularização administrativa.

A mera suspensão do pagamento de adicional de insalubridade, sem repercussão relevante na esfera íntima do servidor, não configura dano moral indenizável.

A partir de dezembro de 2021, a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos no voto. (N.U 1032522-37.2024.8.11.0003, PRIMEIRA TURMA RECURSAL. Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 05/05/2025)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/202
6